Tribunal: TJDFT
Processo: 0746023-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. JUNTADA DE PETIÇÃO ERRADA. PRAZO RECURSAL DECORRIDO. ERRO ESCUSÁVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais em razão de bloqueio indevido de cartão de crédito, sem aviso prévio e sem justo motivo.
2. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença.
3. O prazo inicial do recorrente teve início em 16/01/2023, prazo em que registrou ciência da sentença no sistema, encerrando-se em 6/02/2023.
4. No último dia de seu prazo, o banco recorrente juntou aos autos petição recursal que não guarda qualquer relação com os autos (ID no 44884955). Nova petição recursal foi acostada aos autos em 6/03/2023 (ID 44885417). Argumenta a instituição bancária tratar-se de equívoco no protocolo, sendo evidente a intenção de interposição do recurso, inclusive em razão do recolhimento do preparo, razão pela qual, observando-se o princípio da primazia do julgamento de mérito, deve ser recebido o recurso inominado.
5. Oferecidas contrarrazões, oportunidade em que foi arguida preliminar de intempestividade recursal.
6. A interposição de recurso de processo diverso, desde que dentro do prazo recursal, configura erro escusável, passível de regularização com a apresentação da petição correta. No entanto, diverso é o caso dos autos. A petição correta foi acostada aos autos após 30 trinta dias do final do prazo recursal, o que afasta a configuração do erro escusável, não tendo o equívoco da parte recorrente o condão de suspender o prazo recursal por demasiado lapso temporal.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO, em razão da intempestividade.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.